Tribunal: TJDFT
Processo: 0745374-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante para manter a decisão de origem que rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria judicial, sob o fundamento de preclusão da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão, contradição e erro material a serem sanados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente a ocorrência de preclusão da matéria, diante do lapso temporal de quase três anos entre a juntada dos cálculos da contadoria e a impugnação da exequente, bem como a inexistência de elementos técnicos robustos aptos a afastar a presunção de legitimidade e veracidade da planilha confeccionada pelo órgão auxiliar do Juízo.
4. Não há vício de omissão a ser sanado no caso, pois foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada. Inexiste argumentação contraditória ou disparidade entre as partes do acórdão capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, razão pela qual rejeita-se a alegação de contradição. Ainda, não se sustenta a alegação de erro material, porquanto diz respeito à mera discordância quanto à valoração do acervo documental e ao convencimento jurídico adotado pelo e. Colegiado.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita e impõe a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.